Tribunal: TJMT
Processo: 1008444-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008444-61.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concessão / Permissão / Autorização, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (REPRESENTANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RED no 10084444-
61.2019.8.11.
0000 -
ID no 30557463

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A
MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15
-

EMBARGOS
REJEITADOS.

Deve
m ser rejeitados
os embargos de declaração, quando ausente
s
a
obscuridade e a omissão
apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o trib
unal superior entenda existente o vício
que justifi
que
a oposição dos embargos
declaratórios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

EXPRESSO RUBI LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
interpôs o presente
recurso de em
bargos de declaração no
ID
no 30557463
, objetivando sanar supostas

obscuridades e

omissões

que
estaria
m
maculan
do o v. acórdão de
ID
no 28489961
proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008444-61.2019.8.11.0000
,

para efeitos
de
prequestionamento
visando possibilitar a interposição de eventuais recursos nos tribunais superiores.

Em suma, a embargante

presquestiona
o
artigo 47, da Lei no 11.101/05
e o
artigo 300 do CPC/15
, em razão da obscuridade e confusão quanto ao posicionamento claro
deste
Tribunal sobre tais dispositivos legais trazidos no recurso.

Assevera ainda que o v. acórdão resta obscuro e omisso no enfretamento da tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos legais que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Questiona também o encerramento unilateral do contrato administrativo e da necessidade de instrução probatória para apurar os fatos alegados pela embargada.

No mais, teceu considerações sobre prequestionamento dos dispositivos legais acima mencionados, em especial a Lei de Recuperação Judicial, citando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais.

Por fim,
pugna pelo provimento do recurso para supri
r
os vícios
existente
s.

As
contrarraz
ões vieram no
ID no 34209489 e ID no 34209490
, oportu
nidade em que a parte embargada
rebateu a peça recursal em todos os seus termos,
c
om apresentação de fatos novos,
pugnando
por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre ques
tões criadas pelos demandantes e
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcr
evo a parte do acórdão em que a embargante afirma ser obscuro e omisso
:

“
(...)
V O T O - PRELIMINAR - PERDA DE OBJETO DO RECURSO - SUSPENSÃO LIMINAR PELO TCE-
MT DA
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO EDITAL No 001/2019/SINFRA-MT

Não procede o inconformismo da agravada - até porque, como se sabe, o resultado de julgamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não representa questão prejudicial ao prosseguimento do presente processo e à análise, na via recursal, do mérito do presente agravo, em razão do princípio da autonomia dos Tribunais e independência de instâncias.

Contudo, ainda que se tratasse de questão prejudicial, o direito não socorre à recorrente, uma vez que a aludida suspensão liminar pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso da contratação emergencial do Edital no 01/2019 da SINFRA/MT, concedida pelo
Conselheiro GUILHERME ANTONIO MALUF
(ID no 9938966) na
Representação Externa no 18.517-5/2019
, foi revogada no julgamento do mérito da representação pelo
Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA
, o qual também permitiu a contração emergencial
(DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS - ano 8, no 1699, Divulgação:
14/08/2019
- Publicação:
15/08/2019
). Confira a parte dispositiva:

"Ante o exposto,
REVOGO A CAUTELAR CONCEDIDA PELO CONSELHEIRO GUILHERME ANTÔNIO MALUF
, a pedido do Sindicato das Empresas de Transporte
Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT, representada por seu Presidente, Sr. Júlio César Sales Lima; e determino o prosseguimento do feito, com a modificação do nome do jurisdicionado para Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço da Representação de Natureza Externa, com pedido de Medida Cautelar, proposta com base no que dispõem os artigos 148, § 1o, 224, I, “c”, e 297 da Resolução Normativa no 14/2007, desta Corte de Contas, pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso – SETROMAT, em desfavor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, e decido:

I. Revogar in
totum
o Julgamento Singular no 718/GAM/2019, expedido pelo Conselheiro Guilherme Antônio Maluf, cessando imediatamente todos os seus efeitos;

II. Notificar o Governo do Estado de Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso e o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso do inteiro teor desta Decisão; e

III. Encaminhar os autos à Gerência de Protocolo para modificação do nome do jurisdicionado e para em seguida para a Secex de Contratações Públicas, para análise e providências.

Publique-se.;

Com efeito,
rejeito a preliminar
de perda de objeto.-

V O T O

Não é de se olvidar que para deferir liminar de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um
dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(
in
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual.
e

ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora
JusPodivm
, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de
Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem.

Pelos documentos juntados aos autos, não restaram preenchidos, nem de longe, os requisitos legais para a concessão da liminar pelo Juízo singular.

Isto porque, mostra-se totalmente temerosa a medida liminar concedida, uma vez que choca com direitos públicos dos mais relevantes, como da autonomia do ente público celebrar contratos, extinguir atos administrativos precários, dentro do que preconiza sua discricionariedade e conveniência.

Ademais,
a medida afronta norma de direito constitucional e lei estadual
que veda peremptoriamente a possibilidade de autorizações precárias em mercados que já estejam acobertados por contratos de concessões válidas e vigentes.

Soma-se a isso que a probabilidade do direito fica maculado, uma vez que a decisão afronta obrigações firmadas em TAC subscrita pelas autoridades competentes.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, em especial o
Edital de Contratação Emergencial no 001/2019-SINFRA/MT
-
ID no 8185184
-, denota-se que a contratação emergencial fundamenta-se no
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993
, bem como diante de acordo realizado no
Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de 25 de Setembro de 2007- TAC 25/09/07,
celebrado em
04/12/18
, pelo
Governador do Estado de Mato Grosso com o
Ministério Público Estadual
, tendo por
subscritores
o
Senhor Governador do Estado, o Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, o Procurador Geral do Estado, o Presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER, os Promotores de Justiça da 6a Promotoria Cível de Defesa da Cidadania e 14a Promotoria Criminal
, vinculado aos
Autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 828.2011.811.0041 ( Código 707015 )
, em trâmite na Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, conforme descrição e caracterização concebida no Plano de Outorga Aprovado pelo Ato n. 5894/2012, devidamente homologado pelo Poder Judiciário, com trânsito em julgado.

Inclusive, a contratação emergencial regida pelo
Edital n° 1/2019- SINFRA/MT
constitui procedimento acessório ao processo principal de Licitação por Concorrência Pública, em andamento junto à Secretaria de Infraestrutura - SINFRA, possuindo como objetivo precípuo legalizar e moralizar o serviço de transporte intermunicipal no interregno necessário à finalização da licitação principal.

Aliás, concessões para exploração do transporte público intermunicipal foram objeto de numerosas ações judiciais ao longo dos últimos 20 (vinte) anos, inclusive fui relatora
há mais de uma década
do
Reexame Necessário de Sentença com RAC no 19564/2007
, julgado em
03/09/2007
,
envolvendo justamente a
EXPRESSO RUBI LTDA
e praticamente as mesmas linhas em discussão neste recurso, as quais já se encontravam à época de forma precária
há mais de duas décadas
, conforme transcrevo a parte final do v. acórdão (
ID no 8185155
):

"(...)
A bem da verdade,
depois de mais de duas décadas nas linhas em questões
, pretende a e
mpresa EXPRESSO RUBI LTDA.
, se perpetuar na concessão, o que não é permitido no direito vigente, além de contrariar a norma constitucional e infraconstitucional, porquanto inexiste a possibilidade no direito brasileiro em vigor, de se eternizar a concessão como deseja a impetrant
e
.
A
perenização
ou perpetuidade da concessão equivaleria a uma transferência não da prestação, mas do próprio serviço público objeto da concessão.

Além do que, somente serão lícitas as concessões e permissões outorgadas pelo Poder Público a terceiros para a exploração de serviço público que tenham sido precedidas do certame licitatório, sem privilégio de espécie alguma.

Posto isso, ratifico a sentença em reexame necessário e nego provimento ao recurso.

É como voto (...)" -
ID no 8185155
.

Desta forma, até prova em contrário, se o edital em questão
objetiva solucionar
a exploração irregular do serviço no Estado de Mato Grosso, cuja contratação emergencial encontra-se prevista em lei e no TAC firmado, não pode o Juiz da recuperação suspender os efeitos da ordem contida no
OFÍCIO/GP/229/2019 da AGER/MT,
com a permanência da empresa em recuperação judicial em caráter precário quando existe contratos válidos.

A meu viso não foi observado pelo Juiz singular que norma infraconstitucional, a exemplo da Lei no 11.010/2005, prevaleça sobre normas constitucionais (artigo 37, XI, da CF),
que impõem ao Estado o dever de promover o regular processo de licitação.

Se não fosse o bastante, a agravada se utiliza dos instrumentos legais de recuperação judicial para criar direitos que não existem, podendo fomentar precedente dos mais graves, indo de encontro à própria
Lei n° 11.101/2005
, uma vez que o
artigo 50
não prevê de forma alguma a possibilidade de manter concessão pública em caráter precário em detrimento do estado e da sociedade em geral. Vejamos:

“Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I –
concessão
de prazos e condições especiais para pagamento as obrigações vencidas ou vincendas;

II –
cisão
, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III – alteração do controle societário;

IV –
substituição
total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;

V-
concessão
aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;

VI – aumento de capital social;

VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;

VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;

IX –
dação
em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro
;

X –
constituição
de sociedade de credores;

XI – venda parcial dos bens;

XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;

XIII – usufruto da empresa;

XIV – administração compartilhada;

XV –
emissão
de valores mobiliários;

XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

Portanto, a decisão singular, viola, sem sombra de dúvida, o ordenamento jurídico que rege a matéria de recuperação judicial, bem como a Constituição Federal, além de promover verdadeira insegurança jurídica a todos os atos do Poder Executivo, que dentro do que preconiza seu poder de discricionariedade e conveniência, tem todo o direito de pôr fim a situações jurídicas precárias.

Por fim, ausente por completo o perigo da demora, uma vez que a empresa agravada, mesmo tendo ciência de que a
precariedade do contrato invariavelmente levaria à extinção dos serviços prestados, quando o processo de contratação regular se concretizasse, nada fez, passados mais de 20 anos desde quando venceu sua concessão.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, a decisão de primeiro grau deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a liminar concedida no Juízo monocrático, de modo que seja respeitado os contratos de emergência até finalização do processo licitatório.

É como voto.-
"

Portanto,
conforme se verifica
,
as questões trazidas nestes embargos foram enfre
nt
adas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de
declaração com
o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016,
DJe
14/3/2016)
(
g.n
.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de
Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1369010/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, 5a Turma, j. em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016)
(
g.n
.).

No mai
s, a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais.

No entanto, o
recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
”
.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para
prequestionar
a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará
prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed.
eBook
, Salvador:
JusPodivm
, 2016, l, p. 1.754) (
g.n
.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada
prequestionada
a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim
Wambier
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,

rejeito
os
embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020